Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE. PRESENTE INTERESSE DE AGIR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INCABÍVEL ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem a autora ajuizou ação submetida ao rito inerente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública na qual alega que tem 72 anos, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica estágio V e realiza hemodiálise 3 vezes por semana através do SUS- Sistema Único de Saúde, através da Secretaria de Saúde, na Clínica IBRANE –Instituto Brasiliense de Nefrologia. Alega que não possui condições financeiras para arcar com o transporte da sua residência até a clínica onde realiza o tratamento e vice-versa, não possuindo, igualmente, condições de se submeter ao transporte público coletivo, devido aos relevantes sintomas que sente após a realização das sessões de hemodiálise aliado as diversas comorbidades que possui.
2. Defende que preenche os requisitos previstos no Decreto Distrital no 46.024/2024 e Portaria no 426/2024 para uso do DF-Acessível – TCB Hemodiálise, motivos pelos quais pleiteou a concessão do transporte individualizado de sua residência até a clínica onde realiza o tratamento, localizada na ADE, Quadra 03, de Ceilândia.
3. Na sentença de origem o Juízo considerou que, embora o quadro clínico da autora seja grave, o serviço de transporte pleiteado foi criado por decreto autônomo sem respaldo legal formal, o que, no seu entendimento, violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, posicionou-se no sentido de que o transporte possui natureza assistencial e não pode ser imposto ao SUS, conforme o Enunciado no 10 do FONAJUS. Dessa forma, entende que a natureza assistencial afastaria a competência do Juízo quanto às políticas públicas de saúde. Pontuou ainda sobre os riscos de má gestão e malversação de recursos públicos. Ao final, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, o que decorreria da clara e evidente inconstitucionalidade do ato infralegal que criou o serviço pleiteado.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie, sem preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões, pois o réu sequer foi citado.
5. Tendo em vista que a pretensão da parte autora diz respeito ao fornecimento de serviço de saúde na modalidade de transporte para realização de hemodiálise, e que não foi atendida pelo Distrito Federal, gestor do SUS-Sistema Único de Saúde - na esfera local, está presente o interesse de agir da parte no ajuizamento da ação que tem por objeto o fornecimento do serviço, pois a ação lhe será útil, bem como necessária ao alcance de sua pretensão não alcançada na esfera administrativa.
6. Some-se a isso o fato de que a pretensão da parte autora no fornecimento do transporte individualizado para a realização das sessões de hemodiálise não possui como único amparo legal o Decreto Distrital no 46.024/2024 e Portaria no 426/2024 para uso do DF-Acessível. Afinal, na hipótese de procedência do pedido, caberá ao Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde, avaliar a melhor forma de cumprimento da obrigação, seja incluindo a autora no programa criado pelo Decreto em referência, ou através de outro meio, como por exemplo, destacando viaturas para a realização do transporte, ou, ainda, arcando com os respectivos custos das viagens.
7. Logo, a extinção do processo, sem análise do mérito, mostrou-se equivocada e prematura.
8. A recorrente pleiteia o deferimento da antecipação da tutela recursal, para o fim de obter o próprio pleito final almejado, ou seja, o transporte para a realizações das sessões de hemodiálise pretendido. Contudo, entendo que não se mostra pertinente tal análise no atual estágio processual, pois não houve apreciação do pedido de antecipação da tutela pelo Juízo de origem e a análise nesta sede recursal acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo nosso sistema processual, pois fere os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ambos de matriz constitucional e o último preconizado pelo art. 1o do Código de Processo Civil. Afinal, nos termos do art. 515, §3o do mesmo CPC, é permitido o julgamento imediato pelo tribunal, mas somente quando a causa estiver madura, o que não ocorre neste caso.
9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.